Tribunal: TJES
Processo: 0016424-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016424-76.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA
LEI N° 11.340/06.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PLEITO DE AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I
MPOSSIBILIDADE.
PEDIDO NA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal evidenciam a autoria e a materialidade do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar, previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Ressalta-se que, nas infrações penais no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando coerente e confirmada por outros meios de prova, conforme ocorreu
in casu
.
2. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Pereira dos Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, às fls. 49/53v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 21h30min, na Rua Yachim, n°12, quadra 53, setor Ásia, Cidade Continental, Sena/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Andreia Marinho de Souza, sua ex-companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante dois anos e não tiveram filhos, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente um mês. Aduz, ainda, que o denunciado sempre foi ciumento e possessivo e que já foi ameaçada e agredida verbalmente em situações pretéritas, mas por medo não registrou as ocorrências.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado efetuou ligação telefônica para vítima ameaçando-a ao dizer: “quero voltar com você, se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém”.

De acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl. 14), o denunciado não aceita o fim do relacionamento e desde que saiu de casa ameaçou a vítima e seus familiares diversas vezes, causando-lhe medo e transtornos psicológicos. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 147, do Código Penal,
na forma da
Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um)

mês
e 15 (quinze) dias

de detenção
, em regime
aberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
60/62
dos autos físicos
, a defesa
requer
a absolvição do réu,
sustentando ausência de
prova que ateste
a prática delituosa
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Ademais, requer o
afastamento
d
o pagamento de
indenização a título de dano
s
mora
is
.

Dito isso, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim
,
desde já ressalto que
a

autoria
e a

materialidade

do crime
em comento

são inquestionáveis
através d
o Boletim Unificado às fls. 06/07

e prova testemunhal produzida em sede
investigativa e judicial
.

Nesse particular, a vítima Andréia Marinho de Souza, em sede policial à fl. 08, narrou os fatos da seguinte forma:

“
A declarante disse conviveu com o senhor JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS por dois anos e estão separados a quinze dias. Que durante estes dois anos aconteceram muitas brigas a agressões físicas e verbal, porém a declarante nunca fez nenhum boletim de ocorrência somente comunicou a sua pastora para tentar resolver sem a necessidade de envolver justiça; Que não possui filhos em comum; Que a declarante não depende financeiramente de JOSÉ; Que a declarante não trabalha, é pensionista do seu primeiro marido; Que JOSÉ NÃO trabalha, vive de fazer "bicos"; Que JOSÉ já teve problemas com a justiça por porte de arma, lei Maria da Penha em relação a sua ex esposa e brigas envolvendo outras pessoas; Que JOSÉ não chegou a ser preso pois pagou fiança e foi liberado; Que JOSÉ NÃO é usuário de drogas ilícitas ou faz uso de bebidas alcoólicas;
Que desde a separação o acusado não a deixa mais em paz, fazendo ameaças a ela e aos filhos, inclusive pulou o muro e a janela da casa da declarante quinze dias atrás;

Que tem medo de que algo pior aconteça, pois o acusado é muito agressivo;
Que se dirigiu a esta delegacia para requerer MEDIADA PROTETIVA DE URGÊNCIA; Que MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS; Que DESEJA a patrulha da família; Que DESEJA ser encaminha ao serviço psicológico; Que neste momento NÃO necessita DE CASA ABRIGO”.

Na data de 19 de fevereiro de 2020, mais de um ano após a primeira declaração, a ofendida foi ouvida novamente, conforme consta às fls. 17. Confira-se:

“
[...
]
comparece nesta delegacia atendendo mandado de intimação, para prestar esclarecimentos em inquérito policial onde figura como vítima tendo como suspeito
J
osé
P
ereira dos
S
antos, fato ocorrido na data de 23/12/2018, no bairro
C
idade
C
ontinental,
S
erra/
ES
, resid
ê
ncia do casal; que comparece sem advogado constituído; que perguntada respondeu que conviveu com
J
osé durante aproximadamente dois anos e dessa união não tiveram filhos; que durante o relacionamento ocorreram várias idas e vindas; que durante o relacionamento chegou a ser agredida fisicamente várias vezes; sendo que não registrou ocorrência por vários motivos, dentre eles medo, medo de ser morta por
J
osé; que sempre foi mu
i
to ciumento e possessivo; resolveu romper o relacionamento para por um ponto final no sofrimento; que no início de dezembro de 2018 resolveu terminar o relacionamento; que
J
osé saiu de casa; que após ser expulso de casa passou a ameaçar a declarante e sua família; que na data de 23/12/2018
recebeu um telefonema de
J
osé, onde ele fez ameaças de morte, dizendo: “quero voltar para você, se você não ficar comigo não vai ficar com ninguém”
; que
por várias vezes sofreu ameaças de morte
; que
J
osé ameaçava matar toda a família da declarante, inclusive filhos e netos; que
J
osé tem passagem na polícia por porte de arma de fogo e
L
ei
M
aria da
P
enha; que perguntada respondeu que deseja manter a representação criminal, deseja manter as medidas protetivas de
urgência, pois ainda tem medo de José, embora não esteja mais importunando; que tem aproximadamente um ano; embora uma vez ou outra pergunta pela declarante aos vizinhos e amigos em comum; que
tem verdadeiro pavor só de pensar que algum dia poderá encontrar com
J
osé cara a cara, de tão grande é o sofrimento psicológico que sofreu quando estava em sua companhia

[...]”
.

Em juízo, em mídia à fl. 48 dos autos físicos, a vítima afirma que, logo após o ocorrido, ela conseguiu se separar do acusado, de modo que, hoje em dia, as partes não se encontram mais. Ainda, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, narrando o que segue:

“
[...] que não mantém relacionamento amoroso com o réu; que já estávamos separados na época da medida protetiva e não voltamos depois; que já tinha mais de um mês que estávamos separados; que a gente terminava e voltava várias vezes; que sou evangélica e sempre acredito que as pessoas vão se arrepender; que quando a gente reatava, ele falava que ia mudar, e que era pra gente começar de novo; que nisso, ficávamos uns dias juntos e as agressões começavam tudo de novo; que ele não bebe, não fuma, bem usa nenhuma droga; que ele é possessivo mesmo; que é muito agressivo, inclusive, uma vez ele me bateu, e eu fiquei mais de trinta dias surda; que eu achei que fosse perder a audição; que gracas a Deus recuperei; que a gravação que tem no pendrive não foi nesse dia, foi antes;
que ele mandava vários áudios me ameaçando e com esse eu resolvi salvar para tomar uma providência, porque pode piorar
; que ele já pulou o muro da minha casa, me agrediu dentro da minha casa; que
no dia 23 de dezembro ele disse que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém
; que
ele me ameaçou e ameaçou até a minha pastora
; que ela faleceu devido ao COVID; que até a pastora, que ficava do meu lado, ele ameaçou; que ele foi até a casa da pastora, nesse dia; que fio o dia que ela falou comigo “Andreia, você tem que tomar uma providência, se não isso nunca vai parar”; que eu temia muito, porque durante os dois anos que estávamos juntos, eu recebia várias ameaças; que fui agredida várias vezes, verbalmente e fisicamente; que eu acho que ele não deveria nem estar solto; que em janeiro, ele me mandou mensagem; que não sei como ele descobriu meu novo número, porque eu tive que trocar; que quando ele mandou, eu bloqueei; que eu tenho medida protetiva; que desejo manter a medida; que tenho um amigo que trabalha na delegacia da mulher e ele sempre me acompanha, mais por segurança; que na época, ele não usava nenhum remédio; que também não bebia nem fumava; que ainda tenho medo dele; que nunca mais tivemos nenhum envolvimento amoroso; que eu era separada, quando nós começamos a nos relacionar”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Corroborando a narrativa apresentada pela vítima, consta à fl. 14 dos autos físicos, gravações de áudios enviados pelo réu para a ofendida, que evidenciam a agressividade do réu com sua ex companheira.

Nesse ponto, para melhor elucidação, transcrevo uma das gravações de áudio anexadas. Vejamos:

“
Você é tão vagabunda que as minhas mensagens você não atendia, não recebia, não abria. Agora você fica ai falando com esse pastor ai, o tempo todo. Mas você vai se fuder cara, você vai se fuder com isso. Se você não pagar com teu sangue, você vai pagar com o sangue de alguém, tá bom? Você vai se fuder comigo”.

Em outro áudio o réu afirma que passou o dia monitorando a vítima, e que espera que ela o entenda, para que a vida dos dois não termine em um final trágico, já que ele não aceitava a situação de separação.

Ainda, em outra oportunidade, o réu pede perdão por suas atitudes violentas, na tentativa de reatar o relacionamento com a vítima.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo em mídia à fl. 48, o denunciado negou a autoria delituosa.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, é certo que as três declarações harmônicas e coerentes da vítima em diferentes momentos processuais, atreladas aos áudios anexados nos autos, evidenciam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, de modo que
a manutenção da
condenação d
e

J
osé Pereira dos Santos
nos termos do artigo 147, do Código Penal, é medida que se impõe
.

Em arremate,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de ameaçar a vítima e sua família de morte foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do ora apelante, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto,
perfeitamente viável no presente caso a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da infração ora apreciada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.